Tribunal: CARF
Processo: 10715.726496/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.726496/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.445 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
SOCIETE AIR FRANCE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/10/2007, 14/10/2007, 15/10/2007, 24/10/2007,
29/10/2007, 30/10/2007
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Considerando o critério da especialidade, o prazo para efetuar lançamento de
multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações é de 5 (cinco) anos,
contado da data da infração, devendo a decadência seguir a regra prevista no
artigo 139 do Decreto-lei no 37/66, afastando a contagem na forma do inciso I
do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.726496/2012-94
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726496/2012-94

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-35.336,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis/SC que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/10/2007, 14/10/2007, 15/10/2007, 24/10/2007, 29/10/2007,
30/10/2007
PENALIDADE. PRAZO. PRÉSTIMO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
O prazo para préstimo de informações através de terminal de computador é de até duas
(2) horas após o registro de chegada do veículo. Extrapolado o prazo, independente da
possibilidade de regularização, fica o transportador sujeito às penalidades previstas na
legislação de regência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata o presente processo de lançamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) por 49 vezes, totalizando R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco
mil reais), com fundamento no art. 107, IV, e do Decreto-Lei no 37, de 21 de
novembro de 1966:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga;
(...)”
De acordo com a descrição dos fatos, a Air France teria informado no
SISCOMEX-MANTRA as cargas relativas a 46 (quarenta e seis) conhecimentos de
transporte analisados após o prazo de duas (2) horas da chegada do veículo
transportador, contrariando o previsto no art. 4o da Instrução Normativa (IN) SRF no
102, de 20 de dezembro de 1994:
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador, mediante
registro:
(...)
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726496/2012-94

§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de terminal
de computador ligado ao Sistema: (Redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.479, de 7 de julho de 2014)
(...)
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.”
A Air France interpôs impugnação e pleiteou primeiramente a adequação do
valor lançado, haja vista terem sido descritos para lançamento somente 46 eventos, o
que equivale ao lançamento de somente R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).
Apesar de requerer tal adequação, apresenta tese para afastamento integral da
penalidade em razão de denúncia espontânea, haja vista alteração trazida pela Lei no
12.350, de 20 de dezembro de 2010, que passou a excluir também a aplicação de
penalidades administrativas nos casos de caracterização da denúncia espontânea
prevista no art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN). Argumenta, ainda, que descabe a aplicação da penalidade em
virtude de a IN no 102/1994 prever a possibilidade de regularização da carga.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 18/08/2014
(Termo de Abertura de Documentos de e-fls. 169), apresentando o Recurso Voluntário por meio
de protocolo físico em 16/09/2014, para o qual pediu o total provimento para que seja declarada
a nulidade do auto de infração e desconstituído o crédito tributário, o que fez com os mesmos
argumentos demonstrados em peça de impugnação
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
2. Objeto do litígio
Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de instaurar procedimento
administrativo, para cobrança de multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, na forma e nos prazos estabelecidos pela RFB, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726496/2012-94

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Segundo a fiscalização, a Recorrente prestou informações sobre conhecimentos de
cargas procedentes do exterior, no Siscomex-Mantra, ultrapassando o prazo de 2 (duas) horas
após a chegada do veículo transportador previsto na redação original dos artigos 4o, §3o, II e 8°
da Instrução Normativa SRF no 102/1994, vigente na época dos fatos.
Em Relatório Fiscal, consta a descrição dos fatos e detalhamento dos horários de
registros.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por entender que a “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à
conduta da interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação,
prejudicando o controle aduaneiro e, portanto, a Impugnante, atuando como Agente responsável
para desconsolidação da carga, obrigou-se não apenas pelo recebimento dos valores envolvidos
na operação, tais como frete, taxas e outros valores devidos pelo importador, como também pela
informação da carga sob sua responsabilidade dentro dos prazos estabelecidos pela legislação
tributária.
Apresentado o Recurso Voluntário, passo à análise dos argumentos da defesa:
3. Preliminarmente.
3.1. Da decadência
Alega a Recorrente que o último fato gerador apontado no auto de infração
ocorreu na data de 30/10/2007, sendo que a intimação do lançamento somente ocorreu em data
de 09/11/2012, resultando na decadência do lançamento, na forma prevista pelo artigo 139 do
Decreto-Lei no 37/66 e artigo 753 do Regulamento Aduaneiro.
Com razão à defesa.
Os fatos geradores objeto da autuação em análise ocorreram no período de
04/10/2007 a 30/10/2007.
A intimação sobre a autuação ocorreu pela via postal somente em data de
09/11/2012, conforme Aviso de Recebimento de e-fls. 105.
Portanto, entre o fato gerador e a intimação do lançamento ultrapassou o
prazo de 5 (cinco) anos legalmente previsto para constituição da exigência fiscal.
O prazo de decadência para imposição de penalidades no âmbito aduaneiro é
regido pela regra específica trazida pelo artigo 139 do Decreto-Lei no 37/66, regulamentado pelo
artigo 669 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), bem como pelo artigo 753 do
mesmo Diploma Legal. Vejamos:
Art. 139. No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.726496/2012-94

Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 139).
Art.753. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data da
infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139).
Neste sentido, colaciono a Solução de Consulta Interna no 32 Cosit, de 6 de
dezembro de 2013, assim Ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. PRAZO
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações é de 5 (cinco) anos, contado da data da infração. A natureza administrativo-
tributária das multas relacionadas ao controle aduaneiro das importações permite que a
elas se apliquem regras tributárias de constituição e cobrança do respectivo crédito,
inclusive o rito estabelecido pelo Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (Processo
Administrativo Fiscal), mas não a regra de contagem do prazo decadencial prevista no
inciso I do art. 173 do CTN, pois a norma aplicável à espécie, pelo critério da
especialidade, é o art. 78 da Lei no 4.502, de 1964.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional CTN), arts. 4o, 113 e 173; Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, arts.
78 e 83; Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, arts. 94, 96, 138 e 139;
Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 704; Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Conforme a Solução de Consulta em referência, com base no critério da
especialidade, resta afastada a contagem do prazo decadencial prevista no inciso I do artigo 173
do Código Tributário Nacional.
Portanto, na forma regida pelos dispositivos legais acima e, considerando que a
intimação do lançamento ocorreu quando já ultrapassado 5 (cinco) anos da data do último fato
gerador da infração autuada, deve incidir o instituto da decadência sobre o caso em análise.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para declarar a
decadência do lançamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital